Tribunal: TJMT
Processo: 0060260-49.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Mandado de Segurança: 1007530-26.2021.8.11.0000
Origem: 5o Juizado Especial Cível da Comarcar de Cuiabá
Impetrante(s): Condomínio Edifício Ana Vitoria.
Impetrado(s): Juiz de Direito do 5° Juizado Especial Cuiabá - MT
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANA VITORIA. em face de ato judicial reputado ilegal, consistente na decisão proferida pelo Juiz de Direito do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e determinou a suspensão da realização da assembleia geral extraordinária designada par ao dia 29.04.2021, às 19h000, em primeira chamada e 19h30 em segunda chama, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada pelo juiz.
Sustenta a parte impetrante a necessidade da suspenção da decisão, alegando que a decisão “está impedido de realizar a assembleia, sendo coagido a permanecer com a empresa da impetrada na administração, gerando uma situação no mínimo constrangedora, em caso de descumprimento podendo ainda ser multado”.
Requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da decisão proferida no processo sob n. o Processo no 1007530-26.2021.8.11.0000, autorizando a realização da assembleia geral extraordinária do Condomínio Ana Vitória.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar aqui deferida.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por habeas corpus ou por habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Nesse sentindo, dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal Brasileira de 1988:
“ Art. 5o
(...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
(...)”
O Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe os requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.
Via de regra as decisões interlocutórias em sede de Juizado Especial Cível não são passíveis de qualquer recurso, exceto em caso de teratologia e claro prejuízo demonstrado à parte da qual reclama, tem se admitido o mandado de segurança.
No caso, a irresignação do Impetrante não procede, visto que, a decisão objurgada suspendeu a realização da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 29.04.2021, às 19h00, por conta de ausência de formalidade do ato convocatória, nada dispondo sobre a vedação da prática do ato em nova data.
Além do mais, em consulta aos autos na origem, contata-se que, em sede pedido de retratação, o magistrado indeferiu o pedido de revogação da decisão que suspendeu o ato, uma vez que o conteúdo se exauriu com a não realização da Assembleia e deixou claro que não há vedação da prática de um novo ato.
Deste modo, não verifico no caso que a decisão é teratologia e a ocorrência de claro prejuízo à parte, tão pouco ato arbitrário ou ilegal por parte do magistrado, razão pela qual a petição inicial há de ser indeferida.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e da Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito